Tribunal: TJES
Processo: 5015813-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015813-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVID SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas (prisão domiciliar e regime aberto).

3) Agravo em Execução provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando DAVID SOUZA BATISTA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2001034-66.2023.8.08.0035.

Em suas razões, a acusação sustenta que “não verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado.”

Requer, portanto, que seja “dado provimento ao presente recurso, a fim de revogar a decisão anexada ao evento 67.1 para determinar indeferir o Semiaberto Harmonizado e determinar a expedição de mandado de prisão em face do apenado para início do cumprimento de pena.”

A defesa, em contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando DAVID SOUZA BATISTA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2001034-66.2023.8.08.0035.

Em suas razões, a acusação sustenta que “não verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado.”

Requer, portanto, que seja “dado provimento ao presente recurso, a fim de revogar a decisão anexada ao evento 67.1 para determinar indeferir o Semiaberto Harmonizado e determinar a expedição de mandado de prisão em face do apenado para início do cumprimento de pena.”

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A acusação aponta que o reeducando não faz jus ao Semiaberto Humanizado.

Com razão.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

O regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada diverge finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, em dissonância do que preconizado no Enunciado de Súmula 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: É inadmissível a chamada progressão “
per saltum
” de regime prisional

Em decisão administrativa,
consta a disponibilidade de vaga para o reeducando na Unidade Prisional indicada: PSVV - PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA
.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2027, caso cumpra a exigências para a progressão do regime, conforme de extrai do sistema SEEU.

Da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar constantes do artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

Somada à situação da ausência de preenchimento dos requisitos, também observo que a condenação se deu por crime equiparado à hediondo, tendo sido o reeducando condenado pela prática do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a uma pena de 6 anos e 9 meses de reclusão.

Nesse cenário, a revogação da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do reeducando para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.